Tribunal: TJDFT
Processo: 0016501-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0016501-79.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO TORRES DA SILVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Defiro o prazo de 15 (quinze) dias requerido pelo apelante na petição de ID 18693694. Após, intime-se o apelado, BRB Banco de Brasília S.A., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 18187330. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator